Tribunal: TJBA
Processo: 8053855-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053855-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE QUEIROZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu liminarmente, sem resolução do mérito, a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória, proposta sob alegação de inscrição indevida da parte autora em cadastro de inadimplentes. A extinção teve como fundamento a ausência de regularização da representação processual, conforme determinação judicial específica para juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade, a qual não foi atendida pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em saber se foi válida a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento da determinação judicial de apresentação de instrumento de mandato com firma reconhecida, no contexto de suspeita de advocacia predatória.

III. Razões de decidir

3. A representação processual regular é requisito essencial à constituição válida do processo, sendo indispensável a atuação de advogado com poderes devidamente outorgados.

4. Com base no poder geral de cautela, diante de indícios de atuação predatória, o magistrado pode exigir, em caráter excepcional, a apresentação de documentos que atestem a legitimidade da demanda, como procuração com firma reconhecida.

5. A parte autora foi devidamente intimada para cumprir a determinação, mas apresentou documentação diversa da exigida, sem justificativa plausível para o descumprimento, o que impossibilitou o regular prosseguimento do feito.

6. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1198, respalda a atuação judicial na exigência de documentos que atestem a verossimilhança e autenticidade das demandas, sobretudo em contextos de demandas em massa e indícios de litigância predatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte, intimada a regularizar a representação processual mediante a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, descumpre a determinação judicial. 2. A exigência de documentação específica em contextos de litigância predatória encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado, conforme entendimento do STJ no Tema 1198."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, arts. 76, 139, 320, 321, 330, IV e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1198/STJ; TJ-MS, IRDR nº 0801887-54.2021.8.12.0029; TJ-PB, Apelação Cível nº 0802316-67.2023.8.15.0061; TJ-SP, Apelação Cível nº 1026625-11.2024.8.26.0003.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8053855-65.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CAROLINE QUEIROZ DE OLIVEIRA
e como Apelada
OI S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça